Tribunal: TJMT
Processo: 1017566-16.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017566-16.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APMAX TECNOLOGIA EM AGROPECUARIA RURAL E URBANA LTDA - CNPJ: 08.800.477/0001-63 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que condenou instituição financeira à restituição e ao pagamento por danos morais, em razão de pagamento de boleto fraudado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade entre conduta da instituição financeira e danos sofridos pela autora em razão do pagamento de boleto fraudado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva exige prova de falha no serviço ou na segurança, inexistente no caso.

4.

Configura-se culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, CDC), afastando o nexo causal e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade da instituição bancária por boleto fraudado.

2.

Sem prova de emissão por canal oficial ou falha de segurança, inexiste dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; LGPD, art. 44; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1024495-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025;

AP 1003168-86.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 15-3-2023; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005311-06.2020.8.11.0055, julgamento em: 06-10-2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação Civil julgada procedente, cujo a sentença foi proferida nestes termos:

“
Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a parte ré a restituir à autora, na forma simples, o valor de R$ 10.991,83, solidariamente. Observando o critério de razoabilidade, condição econômica da parte demandada, bem como da parte demandante, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno-as a pagarem à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma solidária. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a parte ré nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias.”

Os apelantes afirmam que o consumidor agiu com imprudência, pois deixou de observar o beneficiário antes de confirmar o pagamento. Apontam que o documento indicava como destinatário entidade bancária diversa e empresa estranha à relação contratual, o que deveria ter despertado suspeita na parte autora.

Alegam que não há qualquer
comprovação de que o boleto fraudado tenha sido efetivamente gerado no aplicativo oficial do banco. Argumentam que o autor não logrou demonstrar o uso de canal oficial, nem apresentou prova idônea de falha na segurança dos sistemas das instituições financeiras.

Diz que trata-se de fortuito externo e inexiste dano moral.

Requer a improcedência da ação, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no Id. 278319908.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a empresa autora alegou que acessou o aplicativo da instituição financeira requerida para emitir boleto de quitação de contrato de financiamento veicular no valor de R$ 10.991,83. Após efetuar o pagamento, buscou a baixa do gravame e foi surpreendida com a informação de que o pagamento não havia sido reconhecido pela instituição, por tratar-se de boleto adulterado, supostamente gerado por terceiros. Diante disso, pleiteou o ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais.

Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno e em decorrência do risco da atividade desenvolvida, a situação narrada pelo autor não comprova que o boleto fraudado tenha sido emitido por meio de aplicativo oficial da instituição bancária.

Sem prova concreta de que houve falha na segurança do ambiente eletrônico das apelantes, não é possível presumir responsabilidade objetiva.

Além disso, é preciso observar que o boleto apresentava como beneficiária entidade bancária diversa da instituição credora, bem como destinatário final pessoa física desconhecida, é certo que cabe ao consumidor agir com diligência mínima ao realizar transações financeiras de grande valor.

Infere-se que o autor é
pessoa jurídica
, o que atrai expectativa de diligência qualificada. Trata-se de sociedade empresária com experiência na condução de operações financeiras rotineiras, que não pode ser equiparada, sem mais, ao consumidor pessoa física hipossuficiente.

Diante disso, não está configurado o ato ilícito, pois houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal e, por conseguinte, do dever de indenizar.

A propósito:

Direito Bancário e do Consumidor – Recurso de Apelação Cível – Ação Declaratória c/c Indenização Por danos materiais e morais fundada em responsabilidade civil de instituição bancária – Pagamento de boleto falso – Negligência dos consumidores – Excludente de responsabilidade do Banco – ausência de nexo de causalidade - sentença reformada – recurso provido.

I. Caso em exame

1. Ação de Reparação Civil por suposta falha na prestação do serviço bancário, atinente ao pagamento de boleto falso por parte dos consumidores.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: verificar se há nexo de causalidade entre a conduta da Instituição Bancária quanto ao dever de segurança de dados e aos danos materiais e morais sofridos pelos consumidores.

III. Razões de decidir

3. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Entendimento atual do STJ.

4. O contexto narrado no processo revela a falta de diligência dos consumidores, de modo que não pode a Instituição Bancária ser responsabilizada, se em nada contribuiu para o prejuízo, uma vez que não tem ingerência sobre negociações realizadas fora de suas sucursais e/ou canais de atendimento oficiais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Se os dados pessoais foram vazados pelo próprio consumidor, e não ficar comprovada falha na segurança bancária, não haverá razão para impingir à Instituição Bancária a responsabilidade por eventuais prejuízos”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. art. 14, § 3], II; LGPD, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5; TJMT, Apelação Cível nº 1004590-62.2021.8.11.0041 e nº 1020573-55.2020.8.11.0003. (N.U 1024495-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– “GOLPE DO BOLETO FALSO” –DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP –AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL ÀS RÉS –AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A análise da legitimidade das partes é feitacom base nas alegações iniciais (teoria da asserção, adotada pelo STJ).

Se o consumidor paga boleto fraudulento enviado por WhatsApp, o fornecedor não pode ser responsabilizado visto que se trata de culpa exclusiva da vítima (artigo 14, §3º, II, do CDC).

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005311-06.2020.8.11.0055, julgamento em: 06-10-2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AFETA AO MÉRITO – CONTRATO BANCÁRIO – EMISSÃO DEBOLETOFALSOPARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE VIRTUAL SEM PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – CASO FORTUITO EXTERNO) – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA AFASTADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não configurado o ato ilícito, em razão da culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), é caso de exclusão do nexo causal, por conseguinte, do dever de indenizar.

(TJMT, AP 1003168-86.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 15-3-2023).

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso,
para julgar improcedente a ação.

Inverto o ônus da sucumbência, o qual atribuo ao apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o montante da causa
(art. 85, § 2º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025